Tribunal: STF
Processo: RE 961997
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO. INTERNALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MEDIANTE PERMUTA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório dos autos e com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou que a operação de internalização de animais, a título de permuta, é fato gerador do PIS/COFINS-importação. Considerou, também com base nos mesmos elementos, que há conteúdo econômico na operação de importação de animais. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC 2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.